Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736730-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: CECILIA ASSENCO DA CUNHA, CECILIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO, CECILIA NEVES DA SILVA, CELIA DA MOTA FERNANDES, CELIA FRANCISCO VAZ, CELIA FERNANDES DE MOURA, CELIA DE SOUZA GUEDES, CELIA CLIMACO DUARTE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por J Cecília Assenco da Cunha e Outros - ID no 43661044, contra a decisão desta Relatoria que conheceu e rejeitou os embargos de declaração (ID no 42874675). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO